Tribunal: TJPA
Processo: 0804979-33.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10339 - Férias
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804979-33.2018.8.14.0015

APELANTE: KRISHNA DE OLIVEIRA ESPINHEIRO LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0804979-33.2018.8.14.0015

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

RECORRIDO: KRISHNA DE OLIVEIRA ESPINHEIRO LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR EFETIVO. FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS. PARCELAMENTO EM 30 E 15 DIAS. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE 1/6 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de parcial procedência, condenando o ente municipal ao pagamento da gratificação de 1/6 (um sexto) incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias usufruídos pela servidora efetiva Krishna de Oliveira Espinheiro Lima, relativos ao período do final do ano letivo de 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública municipal, ocupante de cargo efetivo de professora, faz jus ao pagamento do adicional de 1/6 sobre os 15 dias de férias anuais previstos na Lei Municipal nº 026/2012, ainda que o gozo desses dias anteceda o período principal de férias, à luz da legislação local e da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vínculo jurídico da autora como servidora efetiva está devidamente comprovado nos autos, sendo inaplicável a tese de nulidade do vínculo ou limitação de direitos estatutários.

4.

O art. 49 da Lei Municipal nº 026/2012 assegura aos professores 45 dias de férias anuais, parcelados em 30 dias e 15 dias, com previsão de adicional de 1/3 e 1/6, respectivamente, sem impor ordem cronológica obrigatória para o gozo dos períodos.

5.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 221 – RE 593448) e deste Tribunal consolidou o entendimento de que o direito às férias com adicional mínimo constitucional não comporta restrição à ordem de fruição, salvo disposição legal expressa, inexistente no caso.

6.

A pretensão recursal não traz fundamento jurídico apto a alterar a conclusão da decisão agravada, mantendo-se incólume o direito ao recebimento do adicional de 1/6 sobre os 15 dias de férias, conforme legislação municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A servidora pública municipal ocupante de cargo efetivo faz jus ao adicional de férias proporcional previsto em legislação local, ainda que o gozo dos períodos de férias não siga necessariamente ordem cronológica.

2.

A ausência de restrição expressa na legislação municipal impede a limitação do pagamento do adicional de 1/6 sobre os 15 dias de férias anuais dos professores, garantidos no art. 49 da Lei Municipal nº 026/2012.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII; art. 39, §3º; Lei Municipal nº 026/2012, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593448 (Tema 221), Rel. Min. Edson Fachin; TJPA, Apelação Cível nº 08002964820228140035, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 19/06/2023.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14 de julho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTANHAL contra decisão monocrática (ID 25202163), proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO do Recurso, e NEGO PROVIMENTO de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, ‘d’, do Regimento Interno desta Corte, mantendo-se incólume a sentença de primeiro que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando o MUNICÍPIO DE CASTANHAL a pagar a gratificação de 1/6 (um sexto) incidentes sobre os 15 (quinze) dias de férias à parte autora, requeridos para o período do final do ano letivo de 2017.”

Em suas razões (ID 26382685), o agravante alega, inicialmente, a tempestividade do recurso e o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, destacando que, nos termos do art. 1.007, §1º, do CPC, o Município está dispensado do recolhimento de preparo.

Sustenta que a ação de cobrança foi ajuizada em seu desfavor, pleiteando o pagamento de 1/6 (um sexto) incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias, sob a alegação de vínculo temporário como Professora de Educação Básica II, de 11/08/2016 a janeiro de 2018.

Narra que a sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Município ao pagamento da gratificação de 1/6 (um sexto) sobre os 15 (quinze) dias de férias, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% do proveito econômico obtido. Contra tal decisão foi interposto recurso de apelação, que foi improvido, mantendo-se a condenação.

O agravante insurge-se contra a decisão monocrática, afirmando que a Agravada teria prestado serviço temporário ao Município, sem se submeter a concurso público, em afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal. Sustenta que a ausência de aprovação prévia em concurso torna o contrato nulo de pleno direito, não gerando direitos trabalhistas ou administrativos típicos de servidor efetivo, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior do Trabalho (TST) quanto à nulidade do vínculo.

Reforça, ainda, que a contratação por tempo determinado, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal, é mecanismo excepcional, sendo que o Município de Castanhal possui legislação própria (Lei Municipal nº 003/99 e Lei nº 014/99, com alterações da Lei nº 026/00) que não autoriza o pagamento de verbas trabalhistas a servidores temporários. Defende que a Agravada está inserida como temporária, sujeita a regime jurídico diferenciado, de natureza puramente administrativa, não fazendo jus ao abono de férias.

Na sequência, argumenta que, mesmo se não reconhecida a nulidade do contrato, o pagamento do adicional de 1/6 (um sexto) sobre os 15 dias de férias seria indevido, pois o Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei nº 003/99) estabelece férias de 30 dias para servidores efetivos, adquiridas apenas após o primeiro ano de exercício.

Quanto ao magistério, o art. 49 da Lei Municipal nº 026/2012 prevê o parcelamento das férias em 30 dias após o término do 1º semestre e 15 dias após o término do ano letivo, sendo devido 1/3 sobre os 30 dias e 1/6 sobre os 15 dias, mas sempre observando a ordem cronológica.

Aduz que, no caso dos autos, o afastamento de 15 dias da Agravada, antes de ter usufruído os 30 dias, constituiu antecipação de férias, não autorizando o pagamento do adicional de 1/6, pois este somente seria devido após o gozo dos 30 dias iniciais. Argumenta que a concessão antecipada de férias deve ser considerada como férias coletivas, para fins de organização administrativa, não gerando direito ao acréscimo pecuniário pretendido.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, consequentemente, seja julgada totalmente improcedente a demanda, com inversão dos ônus sucumbenciais em favor do Município.

A recorrida, KRISHNA DE OLIVEIRA ESPINHEIRO LIMA, apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id. 26466249), nas quais sustenta que o recurso é manifestamente protelatório, pois repete alegações já superadas de prestação de serviço temporário sem concurso público.

Argumenta que sua condição de servidora pública efetiva encontra-se comprovada por portaria de nomeação e termo de posse, juntados aos autos, além de documentos apresentados pelo próprio Município. Defende que a legislação municipal apenas parcela as férias em duas etapas, sem estabelecer ordem cronológica obrigatória, de modo que, no caso, em razão da data de posse, a Agravada fez jus primeiramente aos 15 dias de férias, direito reconhecido pela sentença e pela decisão agravada.

Alega, ainda, que o artigo 7º, XVII, da Constituição Federal, assegura o direito ao gozo de férias remuneradas, não havendo limitação ao exercício do direito, sendo a ordem das férias determinada apenas pela data de aquisição do direito. Por fim, requer o desprovimento do agravo interno, com condenação do agravante ao pagamento de multa por interposição de recurso manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 25202163, por meio da qual se negou provimento à apelação do Município de Castanhal, mantendo-se a condenação ao pagamento da gratificação de 1/6 (um sexto) sobre os 15 (quinze) dias de férias referentes ao período do final do ano letivo de 2017, à servidora KRISHNA DE OLIVEIRA ESPINHEIRO LIMA.

O agravante insurge-se sustentando, em síntese, que a parte agravada teria sido admitida mediante contratação temporária, sem aprovação em concurso público, em afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, o que tornaria o vínculo nulo de pleno direito, não sendo possível a concessão de direitos típicos de servidores efetivos, como férias e adicionais respectivos.

Aduz, ainda, que, mesmo não sendo reconhecida a nulidade do contrato, o pagamento do adicional de 1/6 sobre os 15 dias de férias seria indevido, pois a legislação municipal exigiria ordem cronológica para o gozo das férias do magistério, com o afastamento inicial de 30 dias, seguido de 15 dias, sendo que, no caso, a autora teria usufruído primeiramente 15 dias, o que configuraria antecipação de férias coletivas, não gerando direito ao acréscimo pecuniário requerido.

Defende, por fim, que a legislação local, nos dispositivos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Castanhal (Lei nº 003/99), assim como as normas que regulam o magistério (Lei Municipal nº 026/2012), não autorizam o pagamento de verbas dessa natureza a servidores temporários, razão pela qual pugna pela improcedência integral do pedido, com a inversão dos ônus sucumbenciais em favor do Município.

Analisando detidamente as razões recursais, constato que nenhuma inovação jurídica ou fática é apresentada a ensejar a modificação do entendimento anteriormente firmado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a controvérsia acerca da natureza do vínculo da parte autora já foi cabalmente superada nos autos. Conforme evidenciado na documentação acostada, em especial a Portaria de nomeação e Termo de Posse (ID 24049365), bem como ficha funcional juntada pelo próprio Município (ID 24049382), a agravada foi admitida em cargo de provimento efetivo mediante aprovação em concurso público, na função de Professora de Educação Básica II, desde 24 de agosto de 2016, afastando-se, pois, qualquer alegação de contratação precária ou nula, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

Essa condição jurídica de servidora efetiva foi expressamente reconhecida pela instância de origem e reiterada nas contrarrazões do presente recurso, não havendo margem para o acolhimento da tese de nulidade da relação jurídica, tampouco para a exclusão dos direitos estatutários correlatos.

No que tange à alegação de que o pagamento do adicional de 1/6 sobre os 15 dias de férias estaria condicionado à observância de ordem cronológica para o gozo dos períodos, verifica-se, da leitura do art. 49 da Lei Municipal nº 026/2012, que os ocupantes do magistério municipal fazem jus a 45 dias de férias anuais remuneradas, parceladas em duas etapas: 30 dias após o término do primeiro semestre e 15 dias após o término do ano letivo, com previsão expressa de adicional de 1/3 sobre os primeiros 30 dias e de 1/6 sobre os 15 dias subsequentes.

Não há, todavia, qualquer exigência legal de precedência obrigatória de um dos períodos, tampouco vedação ao fracionamento, sendo a data de aquisição do direito às férias e a peculiaridade do ingresso da servidora os fatores determinantes da sequência do gozo dos períodos.

No caso vertente, restou incontroverso que, em virtude da data de posse, a agravada completou o período aquisitivo de férias em agosto de 2017, fazendo jus, primeiramente, aos 15 dias após o término do ano letivo, e, posteriormente, aos 30 dias correspondentes ao semestre seguinte, conforme registrado na decisão recorrida.

De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do Tema 221 da repercussão geral (RE 593448), é clara ao afirmar que o direito às férias remuneradas com adicional mínimo de 1/3 do salário, assegurado no art. 7º, XVII, da Constituição Federal, não comporta restrição quanto à ordem de fruição ou limitação de sua incidência, salvo disposição expressa e restritiva em lei, o que não ocorre no presente caso. Ao contrário, a legislação municipal prevê de forma ampliativa o direito dos docentes à fruição de 45 dias de férias, com adicionais proporcionais para cada etapa do gozo, em perfeita harmonia com o texto constitucional e a doutrina especializada.

Sobre o presente tema, já foi por mim decidido nesse mesmo contexto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. PROFESSORA. PAGAMENTO DE FÉRIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. LEI MUNICIPAL Nº 3.172/98 CONCEDE O DIREITO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS SEM DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS E 15 DIAS COMPLEMENTARES NO RECESSO ESCOLAR. AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida; II – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que, nos autos do Ação Ordinária ajuizada por Merian Pereira de Sousa Miranda, servidora pública efetiva do Município de Óbidos, em face do Município apelante, julgou procedente a referida ação, condenando o Município recorrente a pagar à apelada a gratificação de 1/3 (um terço) incidentes sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, com repercussão retroativa aos cincos anos que antecederam o ajuizamento da ação; III - A Lei Municipal nº 3 .172/98, a qual instituiu o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Óbidos/PA, estipula que o servidor docente possui 45 (quarenta e cinco dias) de férias, sendo que 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar. Portanto, a divisão refere-se apenas ao período em que serão usufruídos os 45 dias de férias e não em relação ao pagamento do 1/3 constitucional; IV – Outrossim, considerando que a Constituição Federal determina, quanto ao mínimo de dias de férias, que deverão ser acrescidas de pelo menos 1/3 (um terço) de adicional, bem como, que a referida lei municipal dispõe que o período de férias do servidor docente é de 45 dias (quarenta e cinco dias), deve ser concedido o pagamento do adicional de 1/3 sobre todo o período de férias, que é de 45 dias anuais, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos; V – Recurso de apelação conhecido e improvido.”(TJ-PA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: 08002964820228140035 14798823, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 19/06/2023, Tribunal Pleno)

No tocante ao argumento de que não seria devido o pagamento de verbas dessa natureza a servidores temporários, repisa-se, mais uma vez, que a agravada é servidora efetiva, não se aplicando qualquer restrição estatutária ou de regime jurídico diferenciador.

Ademais, a própria legislação local assegura de maneira expressa o direito ao abono de férias, tanto para o período principal quanto para o complementar, em proporção compatível com o tempo de afastamento, não havendo como acolher interpretação restritiva do texto legal.

Destaco, por fim, que a pretensão recursal veicula, em verdade, inconformismo com o correto enquadramento dos fatos e da legislação aplicável, sem apresentar fundamentos capazes de infirmar a conclusão exarada na decisão agravada, a qual se manteve fiel à Constituição Federal, à legislação municipal e à jurisprudência consolidada desta Corte e dos tribunais superiores.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025